Tribunal: TJSP
Processo: 0015366-40.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - INDISCIPLINA - Pleito de absolvição por insuficiência de provas, ou por atipicidade da conduta, ou, ainda, sob o argumento de que o procedimento imputou a vários sentenciados a mesma falta sem individualizar a conduta de cada um - Conduta individualmente considerada - Depoimentos dos agentes de segurança, ouvidos no procedimento administrativo, que gozam de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - INDISCIPLINA - Pleito de absolvição por insuficiência de provas, ou por atipicidade da conduta, ou, ainda, sob o argumento de que o procedimento imputou a vários sentenciados a mesma falta sem individualizar a conduta de cada um - Conduta individualmente considerada - Depoimentos dos agentes de segurança, ouvidos no procedimento administrativo, que gozam de presunção de veracidade - Falta grave caracterizada - Conduta do sentenciado que se subsume perfeitamente àquela prevista no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V, da LEP - Pleito subsidiário de desclassificação da infração disciplinar para outra de natureza leve ou média - Não acolhimento - Decisão que determina a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos mantida - Recurso desprovido.